Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704053-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HELMUT JACQUES LIMA COELHO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do presente feito. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de id. 32982182/33001865. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora